Tribunal: TJMT
Processo: 1026188-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026188-09.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO GUILHERME DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 034.849.061-54 (RECORRENTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1026188-09.2020.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabio Guilherme de Almeida e Silva

Recorrida(s):

Iuni Educacional S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. CURSO DE MEDICINA. ACADÊMICO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES - EM 100%. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA MENSALIDADE E O TETO FINANCIADO PELO FIES. COBRANÇA DA DIFERENÇA RESIDUAL. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Os acadêmicos beneficiários de 100% dos recursos do FIES devem suportar o pagamento de eventual diferença entre o custo da mensalidade e o teto disponibilizado para o financiamento, diante da existência de cláusula expressa nesse sentido.

Recurso improvido.

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC,
Revogo a Decisão de ID no 33773007
e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Fabio Guilherme de Almeida e Silva em desfavor de IUNI Educacional SA.

O Autor, ora Recorrente, é acadêmico do curso de medicina ministrado pela Reclamada, ora Recorrida, com benefício de 100% (cem por cento) do Financiamento Estudantil (FIES) e reclama que mesmo assim vem sendo cobrado por diferenças de mensalidades, e, em razão da não quitação da diferença não conseguiu se rematricular no semestre 2020/1.

A IES reclamada aduz que em decorrência da trava sistêmica imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o contrato FIES do Acadêmico – ainda que contratado no percentual de 100% (cem por cento) - não açambarca o valor da semestralidade escolar do curso de Medicina, razão pela qual é responsável pelo pagamento do valor residual não financiado pelo referido contrato e, portanto, não há que se falar em ato ilícito; tampouco em qualquer irregularidade na referida cobrança, que possui, inclusive, amparo contratual.

Consta na sentença recorrida como fundamento para decidir:
“Com efeito, o FIES foi instituído através da Lei n.o 10.260/2001, a qual prevê a cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados. Entretanto, a partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no referido fundo. O artigo 4.o, da Lei n.o 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.o 12.202/2010 estabelecia que ‘São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados’. Entretanto, em dezembro de 2016, através da Lei n.o 13.366/2016, os artigos 4.o e 4.o-B da Lei n.o 10.260/2001 passaram a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B.’ Educação"(incluído pela Lei n.o 13.366/2016). Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados. E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas. Diante desse cenário, conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%. Logo, mesmo para os cursos, cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016. Na hipótese dos autos, do qual se extrai que o valor da 1a semestralidade, correspondente ao período de janeiro a junho/2019 era de R$ 60.624,00 (sessenta mil seiscentos e vinte e quatro reais). Por sua vez, se extrai do contrato de financiamento estudantil realizado pelo requerente contrato este, ressalte-se, firmado exclusivamente entre a parte autora e o FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sem participação da instituição de ensino para o primeiro semestre do ano letivo de 2019 foi disponibilizado ao interessada unicamente a quantia global de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), cabendo ao próprio aluno o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades. De se ver, assim, que a legislação que rege o financiamento estudantil previu a possibilidade de que o Agente Operador do FIES estabelecesse valores máximos para o financiamento, sendo que tal foi o que, a princípio, ocorreu no caso em apreço. Com efeito, as regras do Financiamento Estudantil são ditadas pelo seu agente operador (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) e não pela IES, estaria limitando o valor da semestralidade, tal como argumentou a parte requerida em sua peça contestatória. Ou seja, à época em firmado o contrato com o FNDE, o valor destinado ao financiamento provavelmente era suficiente para a concessão de desconto integral na semestralidade do curso oferecido pela requerida (2015) de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam totalmente o custo do semestre. Entretanto, conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2.o semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015. Contudo, algumas Instituições de Ensino Superior promoveram um aumento em suas mensalidades que superaram os 6,41% de reajuste do financiamento estudantil, motivo pelo qual o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (FIES) passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil supracitado. Vejamos documento anexado pela parte requerente (ID no 33269470)”.

O Parágrafo Único do art. 4o da Lei 10.260/2001, com redação dada pela Lei 13.366/2016, dispõe:
“Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante a utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)
”.

A sentença colacionou acórdãos do colendo Superior Tribunal de Justiça, RESP 1869215-CE, Agravos em Recurso Especial n° 1679673-MS, e 1.592.493-MS, permitindo a cobrança de diferença dos alunos, do curso de medicina, na hipótese de o valor financiado pelo FIES ser inferior ao da mensalidade. Também colacionou decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em igual sentido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROVIMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO (
MEDICINA
) – BENEFICIÁRIA DO
FIES
– COBERTURA DE 100% – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA MENSALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Ainda que o financiamento seja no percentual de 100%, havendo previsão expressa no contrato no sentido de que "eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado", e o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos não são suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Omissão reconhecida com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação.

(N.U 1015974-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Concluiu a sentença:
“Logo, em que pese a finalidade do programa de financiamento estudantil, existindo débito de responsabilidade do aluno para com a instituição financeira, inviável sua desconsideração, com atribuição do ônus financeiro à instituição de ensino privada. Por fim, convém registrar que, inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior requerida, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar”.

Neste caso, está satisfatoriamente comprovado que o valor da mensalidade do curso de medicina é inferior ao valor liberado pelo FIES, é devida a diferença pelo acadêmico.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021